Tribunal: STF
Processo: ARE 1278576
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 4, fl. 133):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO E PENHORA. PRECLUSÃO. ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. 
    - Descabida a alegação de que o imóvel penhorado não está devidamente avaliado, na medida em que o autor intimado da penhora e avaliação e, nomeado depositário do bem, deixou transcorrer o prazo para Impugnação, sem manifestação.
    - Ocorrência da preclusão consumativa, que é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude de já ter ocorrido a oportunidade para tanto.
    - Depois de expedida a carta de arrematação, é viável o ajuizamento de ação própria visando a anulação do ato mencionado. Tendo em vista que a avaliação foi realizada com base apenas na matrícula do imóvel, na qual não constam as benfeitorias (edificações) existentes no terreno, sendo cabível a anulação da arrematação, pois caracterizado preço vil, sob pena de enriquecimento ilícito do arrematante.
    - Honorários Advocatícios: corretamente arbitrados pelo Juízo do lº Grau, exatamente conforme o teor do art. 85, do CPC, haja vista a ocorrência de condenação da parte. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória), o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual Incidirá o percentual a ser fixado.
    APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. ”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 4, fls. 142-143):
    “No que toca à arrematação do imóvel, denota-se dos autos que o Juízo de primeiro grau declarou nula a hasta pública e a arrematação do imóvel realizada nos autos da ação de execução, sob o argumento de que esta foi realizada por preço vil, o que foi aferido pelas fotos juntadas aos autos pela parte autora, prova esta conjugada com as demais produzidas no feito que atesta a existência de subavaliação do bem e valor risível pelo qual foi vendido judicialmente. 
    Por sua vez, a parte ré objetiva a reforma da sentença, aduzindo ser impossível invalidar a arrematação quando o preço pago correspondeu à avaliação e não houve insurgência com relação ao valor de avaliação do terreno tempestivamente. 
    No auto de penhora realizado na execução, o Oficial de Justiça indicou o montante de R$ 60.000,00 (fl. 40), deixando expressamente consignado que o imóvel não possuía benfeitorias, embora exista edificação no terreno (fls. 20-22) que não consta na respectiva matrícula (fls. 18-19). 
    Destarte, entendo que não merece guarida a pretensão da parte ré, na medida em que a arrematação do imóvel objeto da matrícula n° 29.920 do Registro de Imóveis de Gravataí efetivamente foi levada a efeito por preço vil, o que pode ser aferido não só pelas fotografias do bem juntadas aos autos, como também pelos "Termos Avaliação do Imóvel" (fls. 59-60), atribuindo-lhe o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) tendo por base as características do imóvel e o mercado imobiliário local.
    Note-se que no caso em comento não há falar em preclusão em relação à arrematação do imóvel feita no processo de execução, que importou em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pois incontroverso que a avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça foi realizada apenas com base na matrícula (desatualizada) do imóvel, uma vez que não mencionou as benfeitorias realizadas no terreno, sem levar em consideração a expressiva edificação existente. 
    Dessa forma, restou configurada nos autos a arrematação por preço vil, motivo pelo qual a manutenção da sentença de primeiro grau, que declarou nula a hasta pública e a arrematação do imóvel, é a medida que se impõe, uma vez que é evidente e notório que a edificação eleva consideravelmente o valor do imóvel, bem como a manutenção da arrematação irá acarretar o enriquecimento ilícito por parte do arrematante.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 169).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 185), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, XXXVI; 97, da Constituição Federal, e ao princípio da segurança jurídica, na medida em que o acórdão recorrido (a) desrespeitou “as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau em que tramitou o processo executivo, bem como aquela que confirmou a decisão do juízo singular no julgamento do recurso interposto em face da decisão proferida nos embargos à arrematação ofertados” (Vol. 4, fl. 191); e (b) deixou de aplicar os artigos 502, 505, 507, 791 do NCPC e 1369 do Código Civil sem observância da cláusula de reserva do plenário.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 4, fls. 188-189):
    “Verifica-se, nos caso dos autos que a decisão proferida por afrontar direito fundamental de 1º dimensão, representado pelo desrespeito à coisa julgada, tripé da segurança jurídica, o que evidencia a repercussão geral do ponto de vista jurídico, por se tratar de decisão que desrespeita instituto básico do ordenamento jurídico pátrio que em homenagem ao suscitado princípio da segurança jurídica, elenca o respeito a coisa julgada como relevante garantia cuja proteção merece guarida do Pretório Excelso.
    Com efeito, a questão objeto do presente recurso apresenta relevância do ponto de vista jurídico, na medida em que a inobservância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, demonstra indubitável relevância. 
    Ademais, sempre que o acórdão contrariar jurisprudência dominante do STF, restará preenchido o requisito da repercussão geral.
    Neste sentido, cumpre referir que é jurisprudência assente no âmbito do STF a proteção a coisa julgada, reconhecendo em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a impossibilidade de rediscussão de matérias já decididas em outros processos.
    (…)
    Assim, demonstrada a repercussão geral, medida imperativa é o conhecimento do presente recurso extraordinário.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que se aplicam, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 282/STF, bem como a orientação fixada no Tema 660 da Repercussão Geral (Vol. 5, fls. 125-127).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 5, fl. 179).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à anulação de ato judicial de penhora e arrematação de imóvel, a qual foi julgada parcialmente procedente. O recorrente se insurge contra a anulação promovida, ao fundamento de que a matéria estaria preclusa.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente